Tribunal: TJSP
Processo: 2232919-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232919-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SUL AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
é
agravado
TM
SOLUTIONS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente com voto) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2232919-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
2a Vara Cível da Comarca de Barueri
Agravo de Instrumento n. 2232919-63.2019.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravada: Tm Solutions Tec. de Informação Ltda.
Voto n. 18.209
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Verificação
e
habilitação de crédito. Pedido de majoração do
crédito habilitado. Impossibilidade. Inobservância
do artigo 758 do Código Civil. Inteligência do
artigo 9o, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.
Ônus da prova do art. 373, I, do CPC
descumprido.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 209/210 dos autos de impugnação de
crédito 1012183-49.2018.8.26.0068, proferida pela juíza da 2a Vara Cível da
Comarca de Barueri, Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, que julgou
“improcedente a impugnação oferecida por SUL AMÉRICA CIA. SEGURO
SAÚDE S.A., nos autos do pedido de recuperação de TM SOLUTIONS -
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA , por entender que a impugnante
não juntou aos autos os documentos que comprovassem suas alegações de
que seu crédito deve ser majorado”.
Segundo a agravante, credora impugnante, a decisão
merece ser reformada, em síntese, porque “os documentos anexados a
Impugnação de Crédito são suficientes para que se verifique a existência
de uma relação contratual entre as partes, demonstrando a existência do
debito da agravada”. Sustenta ainda que ”o contrato de seguro aperfeiçoa-
se com o consentimento e prova-se com os instrumentos definidos tanto na
lei quanto nas normas regulamentadoras como proposta e apólice. Não há
de se confundir, todavia, o contrato de seguro com a proposta ou com a
apólice. Estes são instrumentos daquele, que reúnem elementos
comprobatórios da relação jurídica securitária. Trata-se, na bem da
verdade, de instrumentos que se complementam, de cujos termos se extrai

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2232919-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
os elementos necessários à comprovação do consenso mantido entre as
partes e, por conseguinte, da existência do próprio contrato”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 32/33), foi
processado sem tutela provisória (fls. 38/39).
Segundo o administrador judicial, a decisão deve ser
mantida, em síntese, porque o “agravante não faz jus aos valores ora
discutidos, pois não cumpriu com os deveres determinados por lei, não se
percebendo a existência da comprovação do crédito pretendido. Nesse
sentido, o Agravante é credor titular apenas da importância de R$
267.976,89 (duzentos e sessenta e sete mil novecentos e setenta e seis
reais e oitenta e nove centavos), valor este que contempla o crédito já
devidamente comprovado” (fls. 42/47).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 53/55).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não pode ser provido.
Como é largamente sabido, na fase de verificação e
habilitação de créditos, no prazo de 10 dias, contado da publicação da segunda
lista com a relação de credores, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus
sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a
relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou
manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação do crédito
relacionado (artigo 8o da Lei 11.101/2005).
Nesse exato sentido, a legislação de regência em
comento enumera os requisitos que deverão ser observados para a habilitação
de crédito realizada pelo credor: (i) o nome, o endereço do credor e o
endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; (ii) o
valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido
de recuperação judicial, sua origem e classificação; (iii) os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2232919-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem
produzidas; (iv) a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o
respectivo instrumento e (v) a especificação do objeto da garantia que estiver
na posse do credor (artigo 9o da Lei 11.101/2005).
Dessa
maneira,
imperioso
é
que
compete
ao
interessado que tenha por fito a alteração do crédito, seja quanto à
legitimidade, importância ou classificação do crédito, instruir corretamente os
autos com conjunto probatório hábil a demonstrar a existência inconteste de
seu credito. “O credor deve anexar os títulos comprobatórios de seu
crédito, podendo constar até mesmo vários títulos do mesmo credor em
uma só declaração” (Manoel Justino Bezerra Filho, “Lei de recuperação de
empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo”, 14a
edição, São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 102).
Pois bem.
No caso concreto, o agravante, credor impugnante,
afirma que os documentos colacionados à impugnação de crédito são
suficientes para se verificar a existência de uma relação contratual de
natureza securitária entre as partes, demonstrando supostamente a
existência de débito da agravada.
Ocorre
que,
como
corretamente
observou
o
administrador judicial e bem destacou a douta Procuradoria Geral de Justiça,
nos exatos termos do artigo 758 do Código Civil, o contrato de seguro prova-
se com a exibição da apólice ou bilhete do seguro, e, na falta deles, por
documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio, documentos
esses que não foram colacionados aos presentes autos.
A propósito, no bojo da impugnação de crédito, o
próprio administrador judicial ao analisar a documentação juntada pelo
impugnante observou que essa se revelava insuficientes para comprovar a
origem do crédito e requereu a juntada dos seguintes documentos: “(i) Apólice
de No 999812313 (Seguro Odontológico); (ii) Apólice de No 35195
(Seguro Saúde); (iii) Boletos de cobrança: - Título 100968990/ Vcto:
31.03.2017/ R$ 11.910,64 (Seguro Saúde), - Título 102054960/ Vcto:
02.05.2017/ R$ 11.910,64 (Seguro Saúde), Título 100967330/ Vcto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2232919-63.2019.8.26.0000 -Voto no
5
31.03.2017/ R$ 65.685,21 (Seguro Saúde), Título 102053280/ Vcto:
02.05.2017/ R$ 60.104,37(Seguro Saúde)” (fls. 137/137 dos autos de
origem). Contudo, mesmo diante de aludido requerimento, o agravante nada
instruiu nesse sentido.
Assim, realmente não há elementos suficientes para
concluir pela existência do crédito no valor pleiteado pelo agravante, não
havendo que se cogitar do acolhimento da impugnação de crédito para a
majoração do crédito em R$ 311.512,58, mantendo-se inalterada a importância
de R$ 267.976,89, valor esse que contempla o crédito já devidamente
comprovado e habilitado em favor do agravante.
Destarte, a conclusão não poderia ser outra: a parte
agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse vértice já decidiu este egrégio Tribunal: 1)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2116895-49.2019.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 17-07-2019, rel. Des. Azuma Nishi; 2)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2247934-09.2018.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 11-03-2019, rel. Des. Maurício Pessoa e
3) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2074017-51.2015.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 03-08-2015, rel. Des. Ricardo Negrão.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica